Tribunal: STF
Processo: ACO 408
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO - EXECUÇÃO. A ação de execução segue, sob o ângulo
 do
prazo prescricional, a sorte da ação de conhecimento, como previsto
no Verbete nº 150 da Súmula desta Corte, segundo o qual "prescreve a
 execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
        PRESCRIÇÃO -
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO - DUALIDADE. A norma do artigo 168 do Código
Tributário Nacional, reveladora do prazo prescricional de cinco
anos, é aplicável em se verificando o ingresso imediato no
Judiciário. Tratando-se de situação concreta em que adentrada a via
administrativa, não se logrando êxito, o prazo é de dois anos, tendo
 como termo inicial a ciência da decisão que haja implicado o
indeferimento do pleito de restituição.